Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002886-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 052.092.511-44 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002886-71.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BRUNA ARRUDA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO ASSUPERO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ENSINO SUPERIOR – DEPENDÊNCIA EM VÁRIAS DISCIPLINAS – NEGATIVA DE MATRÍCULA EM ESTÁGIO DE ÚLTIMO SEMESTRE – SITUAÇÃO NORMATIZADA PELO REGIMENTO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA NA MATÉRIA DE ESTÁGIO – DISCIPLINAS PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

O presente caso refere-se a pedido de matrícula em disciplina de Estágio I e II, bem como, indenização por danos morais, decorrente do impedimento da matrícula.

Destaco que é fato incontroverso entre as partes que a Reclamante reprovou em diversas matérias, as quais inclusive elenca na inicial.

Nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de modo que têm total liberdade para organizar e gerir seus sistemas de ensino, sendo vedado ao Poder Judiciário ingerir nestes aspectos.

Diante da existência de Regimento Interno prevendo a impossibilidade de matrícula de alunos nas disciplinas que se constituem em pré-requisito, como é o caso das matérias objeto da presente ação, Estágio I e II, ausente ilicitude no ato da Reclamada, uma vez que há norma no Regimento Interno que veda a matrícula pretendida nestes autos.

Art. 74. O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação para a promoção ao semestre letivo subsequente fica assim definido:

I. Para a promoção ao 2o período letivo: sem limite;

II. Para a promoção ao 3a período letivo: 5 disciplinas;

III. Para promoção aos períodos letivos situado entre o 3o e o antepenúltimo: 5 disciplinas.

IV. Para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas; e

V. Para o penúltimo e último períodos letivos do curso não serão aceitas matriculas de aluno com dependência, recuperação ou adaptação em qualquer disciplina do período letivos anteriores.

Assim, incabível a interferência judicial no referido ato regulamentar por estar amparado pela autonomia didático-científica, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Sentença de improcedência mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão do artigo 98, §2o e 3o, do NCPC, diante da gratuidade anteriormente concedida nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020